Tribunal: STF
Processo: ADI 2212
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-02
Data de publicação: 2003-10-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 108, INCISO VII,
ALÍNEA I DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E ART. 21, INCISO VI,
LETRA J DO REGIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. PREVISÃO, NO
ÂMBITO ESTADUAL, DO INSTITUTO DA RECLAMAÇÃO. INSTITUTO DE NATUREZA PROCESSUAL CONSTITUCIONAL, SITUADO NO ÂMBITO DO DIREITO DE PETIÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO XXXIV, ALÍNEA A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 22, INCISO I 
DA CARTA.
1.
        A natureza jurídica da reclamação não é a de um recurso, de
 uma ação e nem de um incidente processual. Situa-se ela no âmbito do
direito constitucional de petição previsto no artigo 5º, inciso
XXXIV da Constituição Federal. Em consequência, a sua adoção pelo
Estado-membro, pela via legislativa local, não implica em invasão da
 competência privativa da União para legislar sobre direito
processual (art. 22, I da CF).
2.      A reclamação constitui
instrumento que, aplicado no âmbito dos Estados-membros, tem como
objetivo evitar, no caso de ofensa à autoridade de um julgado, o
caminho tortuoso e demorado dos recursos previstos na legislação
processual, inegavelmente inconvenientes quando já tem a parte uma
decisão definitiva. Visa, também, à preservação da competência dos
Tribunais de Justiça estaduais, diante de eventual usurpação por
parte de Juízo ou outro Tribunal local.
3.      A adoção desse
instrumento pelos Estados-membros, além de estar em sintonia com o
princípio da simetria, está em consonância com o princípio da
efetividade das decisões judiciais.
4.      Ação direta de
inconstitucionalidade improcedente.